Tribunal: TJDFT
Processo: 0700898-67.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL. CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9.099/95). AUSENTE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal que conheceu do recurso e não o proveu, tendo em vista a participação do embargante no negócio jurídico, devendo responder pela obrigação.

2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.

3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Considerado a tempestividade da peça apresentada, recurso conhecido.

4. O embargante alegou omissão quanto à apuração da responsabilidade individual de cada requerido, bem como seu grau de culpa. Ressaltou que foi procurado como representante da loja de veículos e que não participou do negócio e nem recebeu vantagem nenhuma.

5. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade. No áudio apontado tanto no acórdão embargado (item 6) quanto nos embargos (ID 52632175) o recorrente anui que recebeu o dinheiro para repassá-lo a terceiro. Contudo, ante a inocorrência de devolução dos valores, tanto o recebedor, quanto o terceiro devem responder solidariamente, não havendo o que se falar em omissão ou contradição. Ademais, ante a revelia do ora embargante na fase de conhecimento (ID 52632235), não há a possibilidade de rediscussão da matéria fática ou instrução probatória nesta fase processual.

6. Recurso conhecido e não provido.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.